Tribunal: TJDFT
Processo: 0717284-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM DATA POSTERIOR AO FATO DELITIVO. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MARGEM ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, à razão do mínimo-legal. Sem substituição ou suspensão da pena.
II - Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível o afastamento dos maus antecedentes e da conduta social do acusado na dosimetria; (iii) verificar se é correta a fração utilizada para exasperação da pena; e (iv) se é adequada a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, diante das circunstâncias do caso em concreto.
III - Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse a exigir do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do veículo que conduzia, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
5. O contexto em que o veículo de origem ilícita foi apreendido, o lugar e o modo como o bem foi encontrado pelos agentes policiais que investigavam denúncia anônima, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do veículo que foi encontrado na residência de sua mãe. 5.1. Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.
6. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Turma Criminal, a condenação por fato anterior ao delito sob julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal, para exasperar a pena-base.
7. Cabe a valoração negativa da conduta social do agente, quando cometido novo crime enquanto cumpria pena por crime anterior.
8. O legislador não impôs critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. A exasperação da pena-base conforme o critério aceito pela jurisprudência, que permite o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada, é razoável e proporcional.
9. Cabível o regime inicial de cumprimento da pena no regime fechado, ainda que apena seja fixada abaixo de 4 anos, se verificado que o réu é reincidente e foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais.
IV – Dispositivo:
10. Recurso conhecido e desprovido.